Tribunal: TJDFT
Processo: 0712626-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0712626-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PREVIMIL VIDA E PREVIDENCIA S/A EMBARGADO: DONATO FIGUEIREDO DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de embargos declaratórios opostos por PREVIMIL VIDA E PREVIDENCIA S/A, contra acórdão de ID 29570056, que não acolheu embargos declaratórios opostos em agravo de instrumento. O referido recurso foi julgado na 32a Sessão Ordinária Virtual - 2TCV - (período de 22/09 até 29/9), tendo sido conhecido e improvido, de forma unânime. O acórdão foi publicado no ID 29570056. Por meio do ID 29857740, foram opostos embargos declaratórios apenas para sanar erro material no acórdão, uma vez constou equivocadamente que o embargante era o senhor Donato Figueiredo dos Santos e não a Previmil Vida e Previdência S/A. Chamo o feito à ordem, para reconhecer a ocorrência de erro material, o que culminou na inclusão equivocada do senhor Donato como embargante. Considerando a existência do referido erro material e afim de evitar nulidades, determino a republicação do acórdão de julgamento de ID 29570056, com o nome correto da parte embargante (Previmil Vida e Previdência S/A). Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de outubro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator